Tribunal: TJSP
Processo: 0000727-09.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação. Furto. Recurso da defesa visando a reforma da r. sentença para que seja reconhecido o furto tentado. Impossibilidade. Consumação do crime de furto com a posse do objeto, independentemente de ser mansa ou pacífica. Pleito de reconhecimento do princípio da insignificância ou de aplicação do furto privilegiado ao caso concreto. Não cabimento. Objetos substraídos que não se enquadram no

Ementa:
Apelação. Furto. Recurso da defesa visando a reforma da r. sentença para que seja reconhecido o furto tentado. Impossibilidade. Consumação do crime de furto com a posse do objeto, independentemente de ser mansa ou pacífica. Pleito de reconhecimento do princípio da insignificância ou de aplicação do furto privilegiado ao caso concreto. Não cabimento. Objetos substraídos que não se enquadram no critério de pequeno valor. Ademais, circunstâncias do caso concreto e vida pregressa do acusado que não admitem a aplicação do princípio da insignificância. Acusado reincidente, de modo a afastar a incidência do furto privilegiado. Atenuante da confissão que foi efetivamente considerada na segunda etapa da dosimetria, compensando-se com a agravante da reincidência. Recurso desprovido.